Tribunal: TJBA
Processo: 8021532-75.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8021532-75.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Advogado(s): PEDRO ROBERTO ROMAO, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS APELADO: ALIESI DOS SANTOS Advogado(s): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. LEI ESPECIAL. ENCERRAMENTO DO GRUPO DE CONSÓRCIO. INAPLICABILIDADE DO TERMO INICIAL NA DATA DO INADIMPLEMENTO. ERROR IN JUDICANDO. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por administradora de consórcio contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato de consórcio com garantia de alienação fiduciária, extinguiu o processo com resolução do mérito, ao reconhecer, de ofício, a prescrição da pretensão autoral. A apelante sustenta que o prazo prescricional quinquenal previsto na Lei nº 11.795/2008 somente se inicia com o encerramento do grupo de consórcio, previsto para setembro de 2023, razão pela qual a pretensão somente prescreveria em setembro de 2028. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo prescricional aplicável à pretensão de busca e apreensão decorrente de contrato de consórcio deve ser contado a partir do inadimplemento da obrigação ou do encerramento do grupo de consórcio; e (ii) estabelecer se a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral observou corretamente a legislação especial aplicável ao sistema de consórcios. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica discutida decorre de contrato de consórcio, submetendo-se ao regime jurídico especial previsto na Lei nº 11.795/2008, que prevalece sobre as regras gerais do Código Civil em razão do princípio da especialidade. O artigo 32, § 2º, da Lei nº 11.795/2008 estabelece expressamente que o prazo prescricional quinquenal das pretensões entre administradora e consorciado inicia-se apenas com o encerramento do grupo de consórcio. O documento contratual juntado aos autos demonstra que o encerramento do grupo estava previsto para setembro de 2023, de modo que o prazo prescricional somente se iniciou nessa data. O vencimento antecipado da dívida decorrente da inadimplência não altera o termo inicial da prescrição, permanecendo este vinculado ao encerramento do grupo de consórcio, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. A ação foi ajuizada em fevereiro de 2020, antes mesmo do início do fluxo prescricional, razão pela qual não havia prescrição consumada quando da prolação da sentença. A discussão acerca da ausência de citação válida e da interrupção da prescrição mostra-se irrelevante para o deslinde da controvérsia, pois o prazo prescricional sequer havia transcorrido. O juízo de origem incorreu em error in judicando ao afastar a incidência da norma especial aplicável ao sistema de consórcios e reconhecer prematuramente a prescrição da pretensão autoral. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, §§ 1º e 2º, 487, II, e 85, § 11. CC, art. 206, § 5º, I. Lei nº 11.795/2008, art. 32, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0310221-97.2013.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, j. 30.07.2024, pub. 19.08.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelos motivos expostos no voto do Relator.